Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE DE CITAÇÃO FEITA PELO APLICATIVO WHATSAPP. CONFIGURAÇÃO. PORTARIA GC 34/2021, DO TJDFT. NÃO OBSERVÂNCIA. INCERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. REVELIA AFASTADA. RESTABELECIMENTO DO PRAZO PARA CONTESTAR. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A Lei 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, previu, em seu artigo 6o, que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

2. Em razão da pandemia causada pela COVID-19, o Poder Judiciário foi compelido a adotar medidas para continuidade da prestação jurisdicional, de modo que foi autorizada a citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagem WhatsApp, desde que observado os requisitos previstos na Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

3. Inexistindo certeza de que o destinatário da mensagem eletrônica recebeu a citação, deve ser decretada a nulidade do ato, e, por conseguinte, afastada a revelia, restabelecendo-se o prazo para apresentação de defesa.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.